Tribunal: TJDFT
Processo: 0752427-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752427-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO TEIXEIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. CÁLCULOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INJUSTIFICÁVEL. PODER GERAL DE CAUTELA. OCORRÊNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença (CPC, art.1015, parágrafo único). 4. Havendo discussão em sede de agravo de instrumento sobre suspensão processual e índices de correção da dívida, o juiz pode determinar medidas com base no poder geral de cautela para salvaguardar os atos praticados, com o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando-se a prática de atos processuais desnecessários. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Jairo Teixeira de Souza contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) distribuído sob o no 0707017-20.2023.8.07.0018, esclareceu que os autos somente serão remetidos à Contadoria Judicial após decisão definitiva quanto aos parâmetros de cálculos que deverão ser utilizados, conforme determinado no AGI no 0731438-65.2022.07.0000 (ID no 143580649). 2. O agravante, em suma, defende a necessidade de observância do que foi decidido no AGI no 0744022-33.2023.8.07.0000 para que o cumprimento de sentença siga o seu curso regular, com a observância dos parâmetros de correção monetária e atualização dos valores devidos na elaboração dos cálculos. 3. Sustenta que não haveria razão para a suspensão do cumprimento de sentença, mesmo na pendência de julgamento dos recursos interpostos pelo Distrito Federal, sob pena de lhe acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Destaca que o recurso interposto pelo Distrito Federal trata apenas do índice de correção monetária, devendo o feito prosseguir em relação à parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 9.970,87 diante da preclusão. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar que o cumprimento de sentença prossiga, com a expedição das requisições de pagamento na forma da lei. 6. Preparo comprovado (ID no 54276035 e no 54276033). 7. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID no 54287410). 8. Contrarrazões apresentadas (ID no 56416607). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de antecipação de tutela recursal proferi a seguinte decisão (ID no 53764080): “[...] 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do agravo de instrumento (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. O Agravo de Instrumento no 0744022-33.2023.8.07.0000 foi interposto contra a decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito exequendo de acordo com os parâmetros constantes no título judicial. 10. O mérito do referido recurso ainda está pendente de julgamento. Como consequência, a alegação de urgência, assim como a possibilidade de ocorrer dano grave, de difícil ou impossível reparação não se sustentam no contexto fático-jurídico dos autos. 11. A decisão que suspendeu o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da controvérsia decorre do Poder Geral de Cautela e apenas está cumprindo determinação desta Relatoria no AGI 0744022-33.2023.8.07.0000, com o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários. 12. É prudente que o levantamento de valores somente seja autorizado após todas as dúvidas inerentes aos cálculos e à correção monetária serem sanadas, em julgamento colegiado, preservando o devido processo legal. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 15. Comunique-se à7a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravadopara, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se.” 13. O agravo de instrumento no 0744022-33.2023.8.07.0000 trata da suspensão do processo de origem e dos índices de correção da dívida. Está pautado para julgamento em 5/4/2024 (processo no 0744022-33.2023.8.07.0000, ID no 55977035). 14. O processo de origem aguarda o trânsito em julgado do agravo de instrumento para dar continuidade ao cumprimento de sentença (processo no 0707017-20.2023.8.07.0018, ID no 175211652). 15. O agravante não deseja esperar pelo resultado do julgamento, por isso interpôs o presente recurso como tentativa de dar continuidade à execução sobre a parcela incontroversa. 16. Ocorre que a decisão na origem decorre do Poder Geral de Cautela. Possui o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando-se a prática de atos processuais desnecessários. 17. Mantenho a decisão agravada. 18. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. 19. Na origem (proc. no 0707017-20.2023.8.07.0018), foram anexados os cálculos referentes à atualização da dívida (ID no 180757765). Dispositivo 20. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 21. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de março de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro